Tribunal: TJES
Processo: 5005958-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005958-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005958-70.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
LUZIA DE FATIMA MARQUES LORIATO e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABANDONO DO TRATAMENTO. RECURSO DA FRANQUEADORA (ODONTOCOMPANY): PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA (TEORIA DA APARÊNCIA). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIM): PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CONTRATOS COLIGADOS. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE IMPLICA A RESCISÃO DO FINANCIAMENTO VINCULADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE FORMA SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RELAÇÃO ÀS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL EM FACE DO BANCO. RECURSO DA ODONTOCOMPANY CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUZIA DE FATIMA MARQUES LORIATO
em face de
ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
,
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

A autora alega, em síntese, que firmou contrato para realização de próteses e implantes dentários no valor de R$ 16.000,00, cujo pagamento foi viabilizado por meio de financiamento junto ao Banco Votorantim em 24 parcelas. Afirma que houve falha na prestação do serviço, abandono do tratamento por parte da clínica, falta de requisição de exames adequados e sucessivas trocas de profissionais, o que a levou a desistir do procedimento por quebra de confiança. Pleiteou a rescisão contratual, a devolução dos valores (incluindo R$ 890,00 de exames) e indenização por danos morais.

A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as três requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 15.197,84 (referente ao financiamento), condenar as clínicas à devolução de R$ 890,00, e condenar todas as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a requerida
OdontoCompany Franchising S.A.
interpôs Recurso Inominado arguindo: preliminar de incompetência do JEC por necessidade de perícia técnica; preliminar de ilegitimidade passiva por ser apenas a franqueadora da marca; e, no mérito, a inexistência de provas de falha e de danos materiais ou morais.

O requerido
Banco Votorantim S.A.
também interpôs Recurso Inominado arguindo: preliminar de ilegitimidade passiva; autonomia e independência entre o contrato de financiamento e o de prestação de serviços; impossibilidade de devolução dos valores; e inexistência de ato ilícito apto a ensejar danos morais, requerendo, subsidiariamente, a sua redução.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

II - VOTO (FUNDAMENTAÇÃO)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos. Passo à análise pormenorizada das teses recursais.

Do Recurso da OdontoCompany Franchising S.A.

1. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial (Prova Pericial)

A recorrente alega a necessidade de perícia técnica complexa para apurar a qualidade do serviço odontológico prestado. A preliminar deve ser rejeitada. A controvérsia dos autos não demanda dilação probatória complexa, pois a lide se sustenta na inexecução/abandono do tratamento e na ausência de informações claras e adequadas, fatos que podem ser perfeitamente dirimidos pela análise da prova documental anexada aos autos (comprovantes de pagamento, marcações de consulta não realizadas e reclamações no PROCON). O Juizado Especial é, portanto, competente para o julgamento da causa.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Franqueadora

A recorrente sustenta não possuir responsabilidade sobre os atos da clínica franqueada (Ortodonto), invocando a Lei de Franquias. Sem razão. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º), a franqueadora integra a cadeia de fornecimento do serviço. Pela Teoria da Aparência, o consumidor é atraído pela marca e pelo renome da "OdontoCompany", confiando na qualidade dos serviços ali chancelados. Logo, a franqueadora responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços odontológicos executados por sua franqueada. Preliminar rejeitada.

3. Do Mérito (Falha na Prestação e Danos)

No mérito, restou evidenciado nos autos que a autora contratou os serviços, realizou o pagamento via financiamento e não obteve a contraprestação devida. A clínica não se desincumbiu do ônus de provar a regular e completa execução do tratamento (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). A quebra de confiança e o abandono do tratamento por culpa da prestadora justificam a rescisão contratual e o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores pagos.

Do Recurso do Banco Votorantim S.A.

1. Da Ilegitimidade Passiva e da Teoria dos Contratos Coligados

O banco recorrente alega ser mero agente financeiro ("banco de varejo"), sustentando a autonomia entre o contrato de mútuo e a prestação de serviço odontológico. A preliminar confunde-se com o mérito. Diferentemente de um empréstimo pessoal comum (onde o consumidor saca o dinheiro e o utiliza livremente), o financiamento em questão foi celebrado no próprio estabelecimento comercial, de forma vinculada e exclusiva para a consecução do tratamento odontológico. Trata-se do fenômeno jurídico dos
contratos coligados
. Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que a frustração do contrato principal (serviço odontológico) contamina o contrato acessório (financiamento). Sendo o banco parceiro comercial da clínica na captação de clientes, ele passa a integrar a cadeia de consumo. Portanto, rescindido o contrato de prestação de serviços por falha da clínica, impõe-se a rescisão do contrato de financiamento a ele atrelado, sendo correta a condenação solidária do banco à restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira (que lucraria sobre um serviço não prestado).

2. Do Dano Moral em Relação à Instituição Financeira

Neste ponto específico, a r. sentença merece parcial reparo. Embora o banco responda solidariamente pela rescisão e restituição material (por integrar a cadeia via contrato coligado), a responsabilização por
danos morais
exige a demonstração de conduta ilícita que atinja direitos da personalidade. O abalo anímico sofrido pela autora (frustração com o tratamento, dor, demora, perda de tempo útil) decorreu exclusivamente da imperícia e desídia das clínicas odontológicas (Ortodonto e OdontoCompany).

A instituição financeira não praticou o ato médico, tampouco restou comprovado nos autos que o banco tenha negativado indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito após a comunicação da rescisão. A mera cobrança das parcelas do financiamento, antes do desfazimento judicial do negócio, não gera, por si só, dano moral imputável ao banco. Assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida apenas em desfavor das outras requeridas, excluindo-se o Banco Votorantim desta rubrica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

a. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
, mantendo sua condenação solidária nos exatos termos da sentença. Condeno a recorrente OdontoCompany ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

b. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, reformando a r. sentença
apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais em relação exclusiva à instituição financeira
, mantendo-se, contudo, a sua responsabilidade solidária quanto à restituição dos danos materiais (R$ 15.197,84), decorrente da rescisão dos contratos coligados. Sem custas e honorários para o Banco Votorantim, face ao provimento parcial de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)